Tribunal: TJMT
Processo: 1028422-61.2020.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028422-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MASACI UTIDA - CPF: 115.489.329-49 (APELADO), JUNIA TIYOMI UTIDA - CPF: 014.617.121-73 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JUNIA TIYOMI UTIDA - CPF: 014.617.121-73 (ADVOGADO), MASACI UTIDA - CPF: 115.489.329-49 (APELANTE), JUNIA TIYOMI UTIDA - CPF: 014.617.121-73 (APELANTE), JUNIA TIYOMI UTIDA - CPF: 014.617.121-73 (APELADO), JUNIA TIYOMI UTIDA - CPF: 014.617.121-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA DECORRENTE DE INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA PELA SENTENÇA — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA — IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS QUESTÕES ACERCA DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

O desmatamento em área de reserva legal
cuida-se de
conduta instantânea de efeitos permanentes, em que as consequências persistem e se prolongam no tempo. Assim, constatado que
a degradação ao meio ambiente não havia cessada à época da autuação, não há que se falar em prescrição do direito do Estado de apurar o fato.

Na execução fiscal não é cabível a exceção de pré-executividade quando a questão não se tratar de matéria de ordem pública conhecível de ofício e demandar de dilação probatória.

Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de Junia Tiyomi Utida prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas pelo
Estado de Mato Grosso
e pela douta advogada
Junia Tiyomi Utida
contra a sentença (Id. 104746997) não modificada pelos embargos de declaração, proferida em
execução fiscal.

O
Estado de Mato Grosso
(Id. 104741151) assegura que não operou a prescrição da pretensão punitiva, visto que “
se constatou através da análise de imagens de satélite que a prática da infração (desmate) ocorreu no ano de 2009
”, e o auto de infração foi lavrado em 2010.

Assevera que, quanto à prescrição intercorrente, constata-se que, “
da cópia do processo administrativo acostada aos autos, que foram praticados diversos atos inequívocos da administração para apuração do fato, de instrução e impulso processual, que importam a interrupção da prescrição
”.

Afiança que “
a notificação foi remetida a endereço constante na base de dados da SEMA-MT
(
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso
)
, conforme informações prestadas pelo próprio autuado, de modo que não há que se falar em qualquer nulidade na notificação ou mesmo cerceamento de defesa
”.

Afirma que são excessivos os honorários advocatícios fixados em R$ 15.000,00: quinze mil reais, pelo que devem ser reduzidos para o patamar de R$ 1.000,00: mil reais.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Masaci Utida (Id. 104741165).

A advogada
Junia Tiyomi Utida
(Id. 104741155) acentua que a sentença fixou os honorários advocatícios em dissonância com o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, uma vez que o fez pelo critério da equidade, razão pela qual devem ser arbitrados nos termos do referido dispositivo.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 104741166).

Deferida, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça em favor de
Junia Tiyomi Utida (Id. 126148176).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. Acolho a exceção de pré-executividade interposta por Masaci Utida (Id. 39097569), por conseguinte, declaro a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública para apuração da infração administrativa ambiental descrita no Auto de Infração n. 122.649 de 11.01.2010, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, bem assim declaro a nulidade do Processo Administrativo n. 19.658/2010, que tramitou perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, por vício em seu elemento forma, uma vez que a parte excipiente/autuada não foi validamente notificada dos atos processuais praticados em seu âmbito, mormente em relação à lavratura do Auto de Infração n. 122.649 de 11.01.2010, por conseguinte, nula a Decisão Administrativa n. 1751/SGPA/SEMA/2019, homologada pela autoridade julgadora em 22.8.2019, bem assim nula a CDA n. 2020275043.

2.2. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. Condeno a parte requerida Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º, incisos I e IV, e 8º, do Código de Processo Civil.

2.4. Sem custas, nos termos da Lei Estadual n. 7.603/2001.

2.5. Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao E. TJMT nos termos do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil.

2.6. P.R.I.C.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema. [...]. (Id. 104746997 – fls. 33/34).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Com efeito, infere-se que a parte embargante discorda do valor fixado por equidade correspondente aos honorários sucumbenciais no presente caso, qual seja, R$15.000,00 (quinze mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º, incisos I, III e IV e 8º, do Código de Processo Civil.

Nesses termos, verifica-se que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir a matéria já analisada, utilizando a via dos embargos de declaração, diante do qual pretende, por meio deste recurso apresentado, que prevaleça o seu entendimento sobre o tema, devendo se valer do recurso próprio, se não concorda com a forma – por equidade – como os valores foram fixados.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios interpostos, por serem tempestivos e, no mérito, rejeito, em sua totalidade, os presentes embargos declaratórios. [...]. (Id. 104741152 – fls. 5).

Recurso do Estado de Mato Grosso

Na execução fiscal ajuizada na data de 23 de junho de 2020, Masaci Utida apresentou, em 16 de setembro de 2020, exceção de pré-executividade a alegar: i) a nulidade da autuação feita em nome de terceiro; ii) a inexigibilidade da cobrança da multa decorrente de infração ambiental, em razão de violação ao devido processo administrativo; iii) a nulidade do auto de infração, ante a ausência de descrição do local do fato; e iv) a ocorrência de prescrição intercorrente no curso do processo administrativo (Id. 10474698).

Antes, Masaci Utida havia ingressado em juízo, em 27 de julho de 2020, com pretensão nominada
ação anulatória com pedido de tutela provisória
, autos nº 1033520-27.2020.8.11.0041, em curso no Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital (mesmo juízo da execução fiscal), com causa de pedir mais ampla do que a da exceção de pré-executividade.

De fato, Masaci Utida, em autos outros, alegou também a inexistência de desmatamento em área de reserva legal, bem como, a necessidade de redução do valor da multa fixado em R$ 609.779,00: seiscentos e nove mil setecentos e setenta e nove reais, além das questões já tratadas na exceção de pré-executividade.

Nada obstante, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
todas as questões suscitadas na Exceção de Pré-Executividade podem ser reproduzidas na Ação Anulatória
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1749951/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019), desde que não decididas anteriormente.

Passo ao exame da prescrição
.

O decreto de prescrição está assim fundamentado:

[...] Considerando a data em que Processo Administrativo n. 19.658/2010 foi finalizado – 02.6.2020, data em que o processo administrativo foi enviado para o arquivo –, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013 – vigência iniciada em 1º.11.2013, conforme o seu art. 48 –, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, ante a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
, nos termos da fundamentação supra.

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º).

No entanto, considerando a data da suposta notificação da parte excipiente/autuada em relação ao Auto de Infração n. 122.649/2010 – 03.7.2014 (Id. 39097582, pág. 12) – e a data da homologação da Decisão Administrativa n. 1751/SGPA/SEMA/2019 efetivada pela Autoridade Administrativa Julgadora (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 24, §2º) – 22.8.2019 (Id. 39101113, pág. 06) –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação ao supracitado auto de infração, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado tanto pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º). [...]. (Id. 104746997 – fls. 20/21).

Do excerto transcrito acima, constata-se que a sentença afastou a possibilidade de ter operado a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, todavia entendeu que operou a prescrição da pretensão punitiva, porque transcorreu prazo superior a cinco (5) anos da data da notificação do auto de infração (3 de julho de 2014) até a homologação deste (22 de agosto de 2019).

No caso, a prática de infração ambiental consistiria em desmatamento de cento e vinte e um hectares, noventa e cinco ares e cinquenta e oito centiares (121,9558 ha) em área de reserva legal, sem autorização do órgão ambiental competente, em propriedade rural localizada no Município de Tangará da Serra; logo, cuida-se de
conduta instantânea de efeitos permanentes
,
em que as consequências persistem e se prolongam no tempo
.

Assim, ainda que se se admitisse a aplicação do prazo de prescrição previsto no artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, a contagem somente iniciaria da data da cessação da degradação do meio ambiente, o que, a princípio, exigiria a apresentação, aprovação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA).

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou,
no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada
.

§ 1º
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração
.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [sem negrito no original]

De resultado, constata-se que o prazo de prescrição da pretensão punitiva, ou seja, a prescrição do direito do Estado de Mato Grosso de apurar a prática de infração ambiental, que é de cinco (5) anos a contar da data do fato até a lavratura do auto de infração, sequer teria iniciado, visto que o auto de infração nº 122649 foi lavrado em 11 de janeiro de 2010 em razão da constatação de desmatamento em área de reserva legal (Id. 104746987 – fls. 3), logo, a degradação ao meio ambiente não havia cessada à época da autuação, a afastar qualquer possibilidade da ocorrência de prescrição do direito do Estado de apurar o fato.

Ademais, a prescrição da pretensão punitiva sequer foi alegada pela parte na exceção de pré-executividade, visto que nela tratou somente da prescrição intercorrente ocorrida no curso do processo administrativo ambiental à luz do artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que
estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências
.

Art. 1º Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1º
Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso
. [sem negrito no original]

Deveras, ainda que tivesse operado a prescrição da pretensão punitiva, constata-se que esta foi decretada de ofício, sem ouvir previamente as partes, o que não se apresenta admissível, por expressa vedação do artigo 10 do Código de Processo Civil: “
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
”.

Por fim, anoto que, nada obstante o efeito devolutivo da apelação (Código de Processo Civil, 1.013, §§ 1º e 2º), as questões suscitadas na exceção de pré-executividade que tratam da alegada nulidade do processo administrativo ambiental, não são matérias de ordem pública e demandam dilação probatória, a afastar a possibilidade de análise daquelas.

[...] 6. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.110.925/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, proclamou ser cabível a Exceção de Pré-Executividade para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, ou seja, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 4/5/2009).

7. Tal orientação foi posteriormente consolidada com a edição da Súmula 393 do STJ, segundo a qual ‘a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1920565/SC, relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em
28 de março de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
12 de abril de 2022
).

De qualquer forma, as questões acerca da nulidade do processo administrativo ambiental arguidas na exceção de pré-executividade, serão analisadas pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital no julgamento da pretensão pelo rito ordinário, autos nº 1033520-27.2020.8.11.0041.

Recurso de Junia Tiyomi Utida

Com o provimento do recurso do Estado de Mato Grosso para determinar o prosseguimento da execução fiscal, fica prejudicado o recurso da douta advogada Junia Tiyomi Utida, que versa exclusivamente sobre honorários advocatícios.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)

dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para afastar o decreto de prescrição e determinar o prosseguimento da execução fiscal; e

ii
)

julgar prejudicado o recurso de Junia Tiyomi Utida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022